Tribunal: TJES
Processo: 5004012-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004012-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELIZABETE PIROVANI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004012-03.2024.8.08.0011

RECTE.: MARIA ELIZABETE PIROVANI

RECDA.:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUINEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
11573527, estando a recorrente assistida por advogada desde o início.

Contrarrazões ao Id.
11573530.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11801276
), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11573525), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido.”

Trata-se de ação ordinária para estabelecimento de insalubridade sob argumento de que a autora é agente comunitária de saúde e

exerce atividade que possui contato constante com pessoas portadoras das mais diversas enfermidades, tal fato é ressaltado pela necessidade de aferição de pressão, glicemia,

acompanhamento nos quartos das pessoas enfermas e acamadas, mas não recebe adicional de insalubridade, requerendo o deferimento para a concessão em seu grau máximo.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reiterando os pedidos iniciais, aduzindo que a previsão para o adicional de insalubridade está contida no art. 198, §10 da Constituição Federal (incluído através da EC Nº 120 de 2022), bem como que a legislação já normatizou a norma constitucional, sendo as provas constituídas nos autos suficiente para a comprovação do direito alegado.

Pois bem.

Nos termos da Lei Municipal nº 6.464, de 2011, que institui o quadro de funções públicas destinado aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, bem como estabelece o respectivo regime jurídico, estão disciplinadas as diretrizes legais que regem a criação dos cargos, os critérios de ingresso, os direitos, deveres e demais disposições funcionais aplicáveis a essas categorias profissionais no âmbito municipal:

Art. 13. Aplicam-se ao Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, os seguintes direitos:

[...]

IV - adicional de remuneração para atividades insalubres ou perigosas, na forma da Lei;

[...]

"Com a promulgação da Lei nº 7.751, em 2019, os direitos e deveres dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias passaram a ser disciplinados pela Lei nº 4.009, de 1994, a qual, em consonância com os preceitos constitucionais, condicionou a efetiva aplicabilidade dos direitos nela previstos à devida regulamentação normativa, a ver:

Lei nº 4.009/1994

Artigo 54 - Os servidores públicos municipais terão direito a:

[...]

m) adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas, na forma da Lei;

[...]

À luz do Princípio da Legalidade, especialmente em sua conformação voltada à Administração Pública, impõe-se a estrita observância da lei como limite e fundamento de toda atuação administrativa. Diferentemente do que ocorre na esfera privada, onde é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública somente é legítima a conduta previamente autorizada por norma legal. Assim, os agentes públicos encontram-se vinculados aos comandos legais, de modo que seus atos devem estar expressamente previstos em lei, sob pena de nulidade por desvio de competência ou abuso de poder.

Somente em 26/08/2019 teve início a vigência da Lei nº 7.717 de 2019, que define as atividades insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente e dispõe que a percepção de adicional pelo exercício de trabalho em condições insalubres pressupõe a exposição aos agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados.

Diferentemente do consignado pelo juízo sentenciante, ainda que haja laudo técnico atestando a inexistência de exposição a agentes insalubres no desempenho das atividades exercidas pelos Agentes Comunitários de Saúde, cumpre assinalar que a
Emenda Constitucional nº 120
, promulgada em 05 de maio de 2022, ao acrescentar o §10º ao art. 198 da Constituição Federal, passou a reconhecer expressamente o direito desses profissionais à percepção de adicional de insalubridade, independentemente da comprovação técnica individualizada, assim positivado:

Art. 198
. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

Assim, diante da previsão constitucional expressa, somada à legislação municipal que regulamenta a concessão do referido adicional, conclui-se pela sua devida incidência a partir da data da promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022.

Registre-se, ainda, que a própria parte recorrente informa já perceber o adicional desde maio de 2023, razão pela qual o que se postula — e se reconhece como devido — são apenas os valores retroativos e eventuais reflexos financeiros compreendidos entre maio de 2022 (data da promulgação da EC 120/2022) e abril de 2023.

Nessa orientação, voto pela reforma integral da sentença
, para conceder o adicional de insalubridade a partir de maio/2022, devendo ser pagos os valores de forma retroativa, com os devidos reflexos nas demais verbas salariais, com juros e correção monetária pelo índice da Corregedoria deste Tribunal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a
r. sentença de Id. 11801806, JULGANDO PROCEDENTE, PARCIALMENTE, O PEDIDO INICIAL, para conceder o adicional de insalubridade a partir de maio/2022, devendo ser pagos os valores de forma retroativa, com os devidos reflexos nas demais verbas salariais, com juros e correção monetária (SELIC E INPC), apurados em simples cálculos aritméticos.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)